Tribunal: TJES
Processo: 5000120-83.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000120-83.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VALERIA LAPORTI DE ARAUJO FONTANA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000120-83.2022.8.08.0067

ORIGEM:
Juízo de João Neiva - Vara Única

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
VALERIA LAPORTI DE ARAUJO FONTANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FORNECIMENTO DE DADOS DE SEGURANÇA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou inexistente o contrato de empréstimo impugnado pela consumidora, bem como o condenou ao pagamento de R$ 3.456,70 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). No mérito, quanto à culpa exclusiva da consumidora suscitada pelo Recorrente, observo que, embora a Recorrida tenha, de fato, fornecido informações de segurança em favor do terceiro fraudador, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(3). Efetivamente, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve a habilitação de novo dispositivo para operação da conta em 26/01/2022, às 18h18, e concluídas todas as transações impugnadas logo em seguida, também no dia 26/01/2022), há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Recorrente, que não apenas permitiu a movimentação (entre empréstimos e transferências bancárias) de cerca de R$ 3.100,00 em minutos, como ainda autorizou as referidas transações a partir de dispositivo que acabara de ser habilitado, sem qualquer outra verificação de segurança adicional (confirmação via e-mail, biometria, etc) que se prestasse a obstar as referidas operações fraudulentas (inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo da Recorrida).

(4). Nesse sentido, mesmo que a Recorrida tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(5). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
no que se refere à declaração de inexistência do empréstimo impugnado e à restituição do montante subtraído da conta da Recorrida a partir das transações fraudulentas identificadas, não merecendo, nesses pontos, qualquer reparo.

(6). No que se refere aos danos morais, em que pese os fatos narrados pela Recorrida extrapolem o mero dissabor, considerando que a consumidora, a partir de sua conduta descuidada, contribuiu em certa medida para o sucesso da empreitada fraudulenta ora analisada, entendo que o valor arbitrado
in casu
é excessivo ante a circunstâncias do caso concreto, bem como em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos idênticos (transações fraudulentas/não anuídas pelo consumidor), razão pela qual deve ser reduzido ao montante de R$ 3.000,00, em observância aos critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), ficando incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)